Tribunal: TJDFT
Processo: 0040978-25.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0040978-25.2015.8.07.0001 AGRAVANTES: ASJ INCORPORAÇÃO E PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA E OUTRAS AGRAVADOS: ANA MARIA COSTA E SIDNEI DOS SANTOS GARCIA DESPACHO ASJ INCORPORAÇÃO E PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA E OUTRAS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Sustentam a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. Aduzem que permanecem os vícios apontados nos embargos de declaração, restando caracterizada deficiência na prestação jurisdicional. Afirmam, ainda, que houve o prequestionamento do tema. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Não conheço da pretensão dos agravados de condenação das recorrentes ao pagamento de honorários recursais, porquanto trata-se de providência que refoge à competência desta Presidência. Por fim, defiro o pedido dos recorridos para que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome da advogada MARIA CATARINA BUSTOS CATTA PRETA, inscrita na OAB/DF sob o no 33.576. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020